Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITOR. TRABALHO SOB VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. CAPACIDADE FINANCEIRA. PENSÃO MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. CONFORMAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação, ponderada a razoabilidade da prestação, deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.

2. As necessidades básicas da criança são presumidas, sendo, ademais, incrementadas quando em idade escolar, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.

3. Constatado o que aufere mensalmente o alimentante como trabalhador sob vínculo, os alimentos que deve fomentar ao filho menor que tem o lar materno como referência, como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da descendente, devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe incidente sobre a remuneração que aufere e em percentual que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais da destinatária da verba.

4. Apreendido que a verba alimentar cominada ao genitor fora mensurada em conformidade com sua capacidade contributiva em ponderação com as necessidades do filho, guardando, ademais, conformação com as necessidades do infante, deve ser preservada intacta por terem sido atendidos, além da gênese da prestação, os parâmetros que devem nortear a fixação da obrigação alimentícia.

5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.